Tribunal: STF
Processo: RE 368885
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. LC
87/96.
        1. Para afastar a cobrança do ICMS sobre o serviço de
transporte interno de mercadoria destinada à exportação, o Tribunal
a quo fundou-se na norma do art. 3º da LC nº 87/96, entendendo que a
 legislação complementar criou nova hipótese de não-incidência do
ICMS. Inviável rever esta conclusão sem a prévia interpretação do
citado dispositivo legal.
        2. A ofensa à Lei Maior, se existente,
seria meramente reflexa ou indireta.
3. Embargos de declaração
recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento.